Tribunal: STF
Processo: AI 684518
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE APROVADOS PARA PROVIMENTO DE
   CARGO EFETIVO. RENOVAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
        O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento no sentido de que, comprovada a necessidade de
   contratação de pessoal, deve-se nomear os candidatos aprovados no
   certame em vigor em detrimento da renovação de contrato
   temporário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.